Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723167-33.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: DROGARIA ASSIS LTDA - EPP, DIOGO RESENDE DA SILVA, JOEL ALVES DE SOUSA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 49491111 e 49498962, restaram frustradas as intimações dos Agravados DROGARIA ASSIS LTDA – EPP e JOEL ALVES DE SOUSA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados, apesar de citados, não efetuaram o pagamento, não constituíram advogado nos autos e não apresentaram embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator